Tribunal: STF
Processo: RE 102726
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
ABUSO DE DIREITO. COBRANÇA DE "ROYALTIES".
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES PROCESSUAIS RELATIVAS A RECURSO ADESIVO, OFENSA À COISA JULGADA E DECISÃO "ULTRA PETITA".
APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 NO TOCANTE A OCORRENCIA, OU NÃO, NO CASO, DE ABUSO DE DIREITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.